Tribunal: TJBA
Processo: 8043087-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043087-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO QUE DEMONSTRA APARENTE EXCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO – CONTRATO QUE NÃO INDICA ASSOCIAÇÃO QUE CONFIRME A EXISTÊNCIA DE PLANO COLETIVO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mais um dos inúmeros casos onde o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderiu a autoria sofreu aumento significativo e cujos indícios até então apurados demonstram a possibilidade de se cuidar de plano “falso coletivo”.

2. Para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, isto é, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do Recurso.

3. No caso dos autos, analisando o contrato de ID 512371760 dos autos de origem consta dentre as “declarações” da parte contratante “
2. Mantenho vínculo com a Entidade indicada na página 1 desta Proposta, sendo que a documentação comprobatória desse vínculo está sendo entregue por mim ao angariador, no ato da assinatura desta, para que seja conferida pela Administradora de Benefícios, podendo esta Proposta ser recusada em razão da falta de minha elegibilidade.
”.

4. Não existe no referido instrumento contratual, entretanto, a alegada “
Entidade
”, estando o campo “
EMPRESA
”, em branco, constando do documento apenas duas “vidas”: os autores.

5. Os valores indicados e os percentuais de aumento constantes dos autos e não contestados pela recorrente, por seu turno, de fato demonstram um aumento bastante significativo em relação as mensalidades anteriores e chama atenção que os percentuais aplicados entre 2024-2025, de 22% e 39,65%.

6. Cumpre lembrar que a matéria foi tratada pelos Tribunais Superiores, em sede de recursos repetitivos e de aplicação nacional, no julgamento do TEMA 952, REsp 1.568.244/RJ firmando tese segundo a qual:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”.

7.
Apenas a pós a instrução se poderá apurar se
as resoluções do TEM 952
(REsp. 1.568.244/RJ)
, do S
TJ,
foram respeitadas para implantação dos aumentos,
inclusive
por faixa etária,
com respeito a
o mutualismo, a necessidade de contraprestação e o equilíbrio do contrato que regem os aumentos dos planos de saúde no Brasil.

8. O indeferimento da tutela pelo primevo, por seu turno, poderia levar a inadimplência e cancelamento do plano em flagrante prejuízo imediato da parte agravada.

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043087-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .